Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703631-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA DINIZ CORREA IMPETRANTE: IGOR ARAUJO SOARES, MICHELLE FONTENELE DE ALCANTARA AUTORIDADE: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JESSICA DINIZ CORREA contra suposto ato coator praticado pela Promotora de Justiça Natalia Magalhães Wanderlei – Membro do GAECO/MPDFT – que, nos autos do procedimento no. 075691094.2024.8.07.0001, adentrou a sua residência para cumprir um mandado de busca e apreensão. Em sua petição inicial (ID. 68455350, p. 05-15), a parte impetrante narra que: a) o ato praticado é ilegal, pois o mandado de busca e apreensão foi direcionado ao seu marido Fernando Pereira Borges de Andrade e ela (a paciente) é pessoa absolutamente estranha aos fatos investigados; b) a Promotora/coatora apreendeu o seu notebook e o seu aparelho celular de uso pessoal, os quais não estavam contidos no mandado judicial; c) “os equipamentos da impetrante são utilizados para o exercício de sua profissão de corretora de seguros, em especial no início do ano, quando a sua atividade possui um grande incremento nas vendas”, acrescentando que “o telefone celular da impetrante também é utilizado como ferramenta de trabalho, para acessar suas contas e efetuar o pagamento de suas despesas pessoais, sendo que a sua apreensão, sem qualquer fundamento, gera inúmeros prejuízos à impetrante, que não podem aguardar o retorno do recesso judiciário”; d) “a Cautelar deferida em face de Fernando não pode ser interpretada como carta branca para que as autoridades que a cumpriram tenham o poder de quebrar o sigilo de terceiros para, posteriormente, ser feito o juízo de pertinência e utilidade”. Requer, inicialmente, a concessão de tutela para determinar a imediata restituição dos equipamentos apreendidos e, no mérito, que seja concedida a ordem para determinar a restituição do computador e do celular da impetrante. É o breve relatório. Decido. De logo, retifique-se a autuação para fazer constar, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Brasília, o qual deferiu a medida cautelar pleiteada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – grupo do qual a eminente Promotora NATÁLIA MAGALHÃES WANDERLEI faz parte – nos autos do processo no. 0756910-94.2024.8.07.0001 (ID. 68455350, p. 92-97). Quanto a esta ação constitucional, na forma do art. 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). No presente caso, a paciente não trouxe em sua impetração qualquer fato que envolva a sua liberdade de locomoção, buscando, por meio deste remédio constitucional, a restituição de bens que foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o qual tinha como destinatário inicial o seu marido, pessoa investigada em Inquérito por supostas práticas dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa (ID. 68455350, p. 21). Diante deste contexto, entendo que a ação de habeas corpus não é a via adequada para os fins aqui pretendidos, já que a ordem emanada da autoridade coatora não afeta, ainda que de maneira reflexa, a liberdade de locomoção da paciente, impedindo, assim, o seu conhecimento. A propósito sobre o tema, em casos similares: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. IMPUGNAÇÃO POR HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO AFETAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. FASE PROCESSUAL DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INJUSTIFICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decisão judicial que decreta indisponibilidade cautelar de bens de acusado de crime de lavagem de dinheiro escapa dos limites estreitos de cognição do habeas corpus porquanto não afeta, nem potencialmente, a liberdade de locomoção do paciente, devendo ser impugnada por recurso próprio. (...) 3. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1885071, 0719820-55.2024.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/07/2024). HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECURSO DE PRAZO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA E REVOGAÇÃO DE SEQUESTRO DE BENS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O remédio constitucional do habeas corpus, vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, não é o instrumento adequado para a análise de pedidos de restituição de coisa apreendida e revogação de sequestro de bens. (...) 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido, por perda de objeto e inadequação da via eleita, e, na parte conhecida, denegado. (Acórdão 1139251, 0716077-47.2018.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 27/11/2018). Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO QUE REFOGE DO ALCANCE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 1. O exame do pedido de restituição de bem refoge do alcance deste remédio constitucional, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial (AgRg no HC n. 405.543/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017) - (AgRg no HC n. 800.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe 6/3/2023). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 807.602/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2023). Por derradeiro, eventuais excessos no cumprimento do mandado de busca e apreensão devem ser noticiados por meio de incidente próprio, submetendo as questões controvertidas primeiro ao Juízo prolator da decisão, sob pena de supressão de instância. Assim, diante da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e, extingo o processo sem resolução do mérito. Ciência as partes, inclusive a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora